Tribunal: TJSP
Processo: 2098152-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Tentativa de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor, via sistemas do Bacenjud, Infojud, Renajud, infrutíferas. Agravante que visa a expedição de ofício aos bancos virtuais e digitais, chamados "fintechs". Diligência desnecessária, eis que a pesquisa realizada pelo sistema do Bacenjud é suficiente para tal finalidade. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Tentativa de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor, via sistemas do Bacenjud, Infojud, Renajud, infrutíferas. Agravante que visa a expedição de ofício aos bancos virtuais e digitais, chamados "fintechs". Diligência desnecessária, eis que a pesquisa realizada pelo sistema do Bacenjud é suficiente para tal finalidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098152-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERATIVA DE
CREDITO, é agravado DJALMA APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098152-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 31260 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2098152-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
COOPERATIVA
SICOOB
UNIMAIS
METROPOLITANA
-
COOPERATIVA DE CREDITO
AGRAVADO: DJALMA APARECIDO DA SILVA
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: DR. ANDERSON CORTEZ MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Tentativa
de localização de bens e ativos financeiros em nome do
devedor, via sistemas do Bacenjud, Infojud, Renajud,
infrutíferas. Agravante que visa a expedição de ofício aos
bancos virtuais e digitais, chamados “fintechs”. Diligência
desnecessária, eis que a pesquisa realizada pelo sistema do
Bacenjud é suficiente para tal finalidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 16 que, na ação de execução, indeferiu o requerimento do
exequente, para expedição de ofício aos bancos virtuais e digitais, a fim de viabilizar
eventuais medidas constritivas.
A negativa ao pleito do agravante se deu sob o argumento de
que “(...) Inexistem indícios de que o executado possua vínculo com as instituições
elencadas, bem como se utilize de contas de pagamento, bancos digitais e moedas
virtuais, não sendo razoável a diligência pleiteada, não olvidando que já fora
tentada busca abrangente, por intermédio dos sistemas bacenjud, renajud e infojud,
assim como expedidos ofícios para outras instituições (fl.139). Com efeito, ausente,
por ora, evidência de que a medida seja capaz de gerar qualquer benefício prático
ao exequente, indefiro o pedido (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098152-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recorrente sustenta a necessidade de expedição de ofícios
endereçados aos bancos virtuais e digitais, conhecidas como “fintechs”, defendendo
que o sistema Bacenjud não abrange contas virtuais. Aduz que a medida contribui
para o prosseguimento da execução, com vistas à obtenção de informações mais
consistentes a respeito do patrimônio do devedor. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso, para expedição dos ofícios requeridos.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls.
208/209). Sem apresentação de contraminuta. (fls. 214)
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não merece prosperar o pleito do recorrente, no que tange a
expedição de ofício aos bancos digitais e virtuais, chamados “fintechs”.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o
seu regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições
participantes do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso
IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a
Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos,
os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos
comerciais estrangeiros filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira
comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulame
nto_Bacenjud_vigente.pdf - pesquisa realizada dia 19/05/2020 / 18h30m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098152-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e
valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento
e investimento, e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS)”. (destaquei)
Ora, não se pode admitir a movimentação da máquina
judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade, eis que a pesquisa via
Bacenjud é suficiente para atender ao pleito do agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão
que indeferiu a expedição de ofício para Fintechs - Pleito
de reforma da decisão - Não cabimento - Sistema
BACENJUD que já abrange as Fintechs, nos termos da
Resolução
BACENJUD
2.0,
de
12/12/2.018
-
Desnecessidade de expedição de ofício, uma vez que a
pesquisa pode ser feita por meio do sistema BACENJUD -
Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2267747-85.2019.8.26.0000; Relator(a): Kleber Leyser de
Aquino; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de
Registro: 10/01/2020) (g.n.)
Sendo assim, é medida de rigor a manutenção da decisão
atacada, por não haver nenhum desacerto que mereça reparo por este E. Tribunal.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098152-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator